Tribunal: TCU
Processo: 004.634/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1195/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em sobrestar o presente processo, até que se proceda à abertura do inventário do espólio de Jonas dos Santos Souza, com a devida nomeação do inventariante. 1. Processo TC- Processo 004.634/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construções Ltda. - ME (10.217.599/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.